Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Os documentos de IDs 21344181 e 21344181 são meras cópias dos de IDs 19946282 e 19946283. Comprove o Distrito Federal o pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (ID 9996376). I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator